Tribunal: STF
Processo: ARE 1597285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E AMEAÇA – ARTIGOS 217-A C/C 226. E 147, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA – PRECEDENTES – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CONVERGENTE E COESO – CONTRADIÇÕES QUE NÃO TRAZEM DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA – TESE APRESENTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE REFORMA, EX OFFÍCIO, DO CÁLCULO DA PENA – ACOLHIMENTO – JUÍZO A QUO QUE EXASPEROU A PENA-BASE VALENDO-SE DE FUNDAMENTAÇÃO ANÁLOGA À AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO DE PENA – BIS IN IDEM EVIDENCIADO – REPRIMENDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM REFORMA, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA DA PENA E READEQUAÇÃO DA PENA FINAL.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, "exclusivamente para fins de readequar a dosimetria da pena, preservando-se as demais disposições da decisão originária compatíveis com essa decisão".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente